Tribunal: STF
Processo: AR 1328
Classe: AR
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. NÃO COMPETE ORIGINARIAMENTE AO STF
JULGAR AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO DE SUA TURMA, EM AGRAVO
REGIMENTAL, QUANDO ESTE NÃO DISCUTIU A QUESTÃO FEDERAL
CONTROVERTIDA. SÚMULA 249 (INAPLICAÇÃO). AR NÃO CONHECIDA. REMESSA
DOS AUTOS AO TRF DA 1.. REGIAO.